Tribunal: STJ
Processo: 2234582-76.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2206445 - SP (2022/0233356-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: MARIA LUIZA LEAL CHAVES RUSAFA
RECORRENTE
: RACHEL SCHIAVON RODRIGUES ROCHA
RECORRENTE
: RODRIGO CARLOS DA ROCHA
ADVOGADOS
: MURILO ZENA CRESPO - SP378254
RODRIGO CARLOS DA ROCHA (EM CAUSA PRÓPRIA) E
OUTROS - SP171097
RECORRIDO
: JOSE ROBERTO LAGE E SILVA
ADVOGADO
: MARLENE DE FÁTIMA QUINTINO TAVARES - SP151424
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. PROTOCOLIZAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. AUTOS DA AÇÃO
EXECUTIVA.
VÍCIO
PROCEDIMENTAL
SANÁVEL.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE
DAS
FORMAS.
TEMPESTIVIDADE
DA
MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que manteve decisão rejeitando a alegação de
intempestividade dos embargos à execução, protocolizados nos autos da
ação executiva.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a protocolização de embargos à execução nos
próprios autos da ação executiva, em desconformidade com o
§ 1o,
art. 914,
do CPC, configura erro grosseiro insuscetível de correção, ou se tal vício
procedimental pode ser sanado pelo princípio da instrumentalidade das
formas.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51640750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 41bf9c07-bf85-482f-bee6-6cf852267aa9

3. A protocolização de embargos à execução nos próprios autos da ação
executiva configura vício procedimental sanável quando a manifestação
defensiva é tempestiva e alcança sua finalidade essencial.
4. O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no
do
art. 277
CPC, autoriza o aproveitamento de atos processuais que, embora
formalmente irregulares, alcancem sua finalidade essencial sem causar
prejuízo às partes.
5. O sistema processual civil contemporâneo privilegia a efetividade e a
solução do mérito em detrimento de exigências meramente formais,
especialmente quando observados os direitos constitucionais ao contraditório
e à ampla defesa.
6. A posterior regularização mediante distribuição por dependência supre
adequadamente a deficiência procedimental inicial, preservando a validade da
manifestação defensiva e o desenvolvimento regular do feito.
IV. Dispositivo e tese
7.
Recurso especial não provido.
Resultado do Julgamento:

Teses de julgamento:
1. A protocolização de embargos à execução nos autos da ação executiva,
em desconformidade com o
§ 1o, do CPC, configura vício sanável,
art. 914,
desde que o ato alcance sua finalidade essencial e seja posteriormente
regularizado em prazo razoável, sem prejuízo ao contraditório.
2. O princípio da instrumentalidade das formas autoriza o aproveitamento de
atos processuais formalmente irregulares que não comprometam a substância
do procedimento e não causem prejuízo às partes.

CPC, arts. 4o, 277, 914, § 1o, e 915.
Dispositivos relevantes citados:

STJ,
Rel. Min. Nancy
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.807.228/RO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03.09.2019.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51640750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 41bf9c07-bf85-482f-bee6-6cf852267aa9

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51640750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 41bf9c07-bf85-482f-bee6-6cf852267aa9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2022/0233356-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.206.445 / SP
Números Origem: 10096955120208260004 1009695512020826000410660233820198260100
100969551202082600041066023382019826010011442019
10660233820198260100 11442019 20220000014972 20220000078361
22345827620218260000 2234582762021826000050000
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA CRISTIANA SIMÕES AMORIM ZIOUVA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARIA LUIZA LEAL CHAVES RUSAFA
RECORRENTE
: RACHEL SCHIAVON RODRIGUES ROCHA
RECORRENTE
: RODRIGO CARLOS DA ROCHA
ADVOGADOS
: MURILO ZENA CRESPO - SP378254
RODRIGO CARLOS DA ROCHA (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS -
SP171097
RECORRIDO
: JOSE ROBERTO LAGE E SILVA
ADVOGADO
: MARLENE DE FÁTIMA QUINTINO TAVARES - SP151424
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Mandato
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento.
C542524551089881<05230@
2022/0233356-7 - REsp 2206445
Documento eletrônico VDA51204466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 18:38:06
Código de Controle do Documento: DE9505BE-7EBE-4042-B030-9C8566A0E8C3

RECURSO ESPECIAL No 2206445 - SP (2022/0233356-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: MARIA LUIZA LEAL CHAVES RUSAFA
RECORRENTE
: RACHEL SCHIAVON RODRIGUES ROCHA
RECORRENTE
: RODRIGO CARLOS DA ROCHA
ADVOGADOS
: MURILO ZENA CRESPO - SP378254
RODRIGO CARLOS DA ROCHA (EM CAUSA PRÓPRIA) E
OUTROS - SP171097
RECORRIDO
: JOSE ROBERTO LAGE E SILVA
ADVOGADO
: MARLENE DE FÁTIMA QUINTINO TAVARES - SP151424
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. PROTOCOLIZAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. AUTOS DA AÇÃO
EXECUTIVA.
VÍCIO
PROCEDIMENTAL
SANÁVEL.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE
DAS
FORMAS.
TEMPESTIVIDADE
DA
MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que manteve decisão rejeitando a alegação de
intempestividade dos embargos à execução, protocolizados nos autos da
ação executiva.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a protocolização de embargos à execução nos
próprios autos da ação executiva, em desconformidade com o
§ 1o,
art. 914,
do CPC, configura erro grosseiro insuscetível de correção, ou se tal vício
procedimental pode ser sanado pelo princípio da instrumentalidade das
formas.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51640744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:38:01
Código de Controle do Documento: 1664e290-f252-4945-b1f3-a7d4caed4f4b

3. A protocolização de embargos à execução nos próprios autos da ação
executiva configura vício procedimental sanável quando a manifestação
defensiva é tempestiva e alcança sua finalidade essencial.
4. O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no
do
art. 277
CPC, autoriza o aproveitamento de atos processuais que, embora
formalmente irregulares, alcancem sua finalidade essencial sem causar
prejuízo às partes.
5. O sistema processual civil contemporâneo privilegia a efetividade e a
solução do mérito em detrimento de exigências meramente formais,
especialmente quando observados os direitos constitucionais ao contraditório
e à ampla defesa.
6. A posterior regularização mediante distribuição por dependência supre
adequadamente a deficiência procedimental inicial, preservando a validade da
manifestação defensiva e o desenvolvimento regular do feito.
IV. Dispositivo e tese
7.
Recurso especial não provido.
Resultado do Julgamento:

Teses de julgamento:
1. A protocolização de embargos à execução nos autos da ação executiva,
em desconformidade com o
§ 1o, do CPC, configura vício sanável,
art. 914,
desde que o ato alcance sua finalidade essencial e seja posteriormente
regularizado em prazo razoável, sem prejuízo ao contraditório.
2. O princípio da instrumentalidade das formas autoriza o aproveitamento de
atos processuais formalmente irregulares que não comprometam a substância
do procedimento e não causem prejuízo às partes.

CPC, arts. 4o, 277, 914, § 1o, e 915.
Dispositivos relevantes citados:

STJ,
Rel. Min. Nancy
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.807.228/RO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03.09.2019.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 53-70), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, contra acórdão assim ementado (fl. 37):
art. 105,
EXECUÇÃO Título extrajudicial Contrato de honorários advocatícios Embargos
do devedor - Insurgência dos credores embargados contra decisão que não
reconheceu a intempestividade da oposição e a incorreção do valor da causa e
insuficiência do recolhimento das custas iniciais Oposição dos embargos nos
autos da própria execução - Vício sanável, a não autorizar o reconhecimento
da intempestividade - Valor da causa dos embargos que compreende o
Documento eletrônico VDA51640744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:38:01
Código de Controle do Documento: 1664e290-f252-4945-b1f3-a7d4caed4f4b

montante do título que se pretende anular e o pedido de repetição do indébito
exigente da complementação das custas Agravo de instrumento conhecido e
provido em parte.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 49-51).
Nas razões do recurso, a parte recorrente alegou violação dos arts. 914, § 1o,
915, § 1o, e 277 do CPC, sob a alegação de que "os EMBARGOS, por possuírem
natureza da ação, estão formalmente sujeitos, por força de lei, à distribuição de que fala
o §1o do
e que, em se tratando de direito sujeito a prazo preclusivo, a sua
art. 914;
tempestividade se conta pelo momento em que a parte realiza a distribuição. Argumenta
que o ‘erro escusável’ do
não têm aplicação aqui. Eis que não se trata de aferir
art. 277
se o ato é nulo ou válido em função de forma, e sim de se saber se foi formalmente
cumprido/corrigido antes da incidência da preclusão. Que ‘erro escusável’ não é a
mesma coisa que ‘erro grosseiro’. Que a tolerância legalmente admitida para os erros de
forma não significa condescender com litigância grosseira contra texto de lei expressa,
nem pode sobretudo servir de sucedâneo para, em nome da própria torpeza, frustrar a
" (fl. 60).
sistemática de aplicação da preclusão consumativa
Defende que os "EMBARGOS: (a) possuem natureza de ação; (b) exigem
distribuição; (c) o seu exercício, quanto a tempo e modo, está vinculado à sistemática da
preclusão consumativa; (d) o prazo é de 15 dias e se contam a partir da citação (art.
915); (e) a tempestividade dos EMBARGOS se afere pela data da distribuição (§1o,
" (fl. 66).
art. 914)
Busca que seja decretada a intempestividade dos embargos à execução.
Contrarrazões apresentadas às fls. 77-93.
É o relatório.
VOTO
Na origem, RODRIGO CARLOS DA ROCHA e outros interpuseram agravo de
instrumento contra decisão proferida nos autos de embargos do devedor opostos por
JOSÉ ROBERTO LAGE E SILVA à execução de título extrajudicial (contrato de
honorários advocatícios). A decisão agravada rejeitou a alegação de intempestividade
dos embargos, fundamentando-se nos seguintes argumentos (fl. 39):
Rejeito a preliminar de intempestividade dos embargos. O embargante foi
citado por carta, cujo AR foi juntado aos autos principais em
e
26/06/2020,
apresentou embargos à execução, tempestivamente, em
nos
15/07/2020,
próprios autos da execução. Embora os embargos tenham natureza jurídica de
ação, a ensejar a necessidade de distribuição, prevalece o entendimento de
que o oferecimento por simples petição na execução se cuida de erro
escusável, devendo ser priorizada a finalidade do ato em detrimento da forma,
nos termos do artigo 277 do CPC.
Documento eletrônico VDA51640744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:38:01
Código de Controle do Documento: 1664e290-f252-4945-b1f3-a7d4caed4f4b

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão nessa parte,
por entender que se trata de "vício sanável, que, por isso, uma vez distribuída a petição
inicial dos embargos, como é de rigor, não autoriza o reconhecimento da
" (fl. 39).
intempestividade da oposição
A controvérsia busca definir se a protocolização de embargos à execução nos
próprios autos da ação executiva, em desconformidade com o
§ 1o, do CPC,
art. 914,
configura erro grosseiro insuscetível de correção pelo princípio da instrumentalidade das
formas, ou se tal vício procedimental pode ser sanado quando o ato, embora
formalmente irregular, alcança sua finalidade essencial e é posteriormente regularizado
dentro de prazo razoável.
O sistema processual civil contemporâneo estrutura-se sobre o delicado
equilíbrio entre dois valores aparentemente antagônicos: a segurança jurídica, que exige
o cumprimento das formas legais, e a efetividade, que impõe a primazia da solução do
mérito sobre questões meramente procedimentais.
Os embargos à execução, disciplinados nos arts. 914 e seguintes do Código
de Processo Civil, constituem ação incidental autônoma, mediante a qual o executado
pode se opor à execução forçada de título extrajudicial. Sua natureza jurídica de ação
impõe, em princípio, o cumprimento rigoroso do procedimento estabelecido em lei,
notadamente a distribuição por dependência prevista no § 1o do art. 914:
Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução,
poderá se opor à execução por meio de embargos.
§ 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados
em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que
poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua
responsabilidade pessoal.
O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no
do CPC,
art. 277
representa uma das mais significativas conquistas do processo civil moderno. Este
princípio reconhece que a forma não constitui um fim em si mesma, mas antes um meio
destinado a assegurar a regularidade, a segurança e a eficácia dos atos processuais.
Quando a forma prescrita em lei não é observada, mas o ato praticado alcança
integralmente sua finalidade sem causar prejuízo às partes, o ordenamento jurídico
autoriza o aproveitamento do ato irregular, evitando o desperdício de tempo e energia
que caracterizaria sua anulação.
A operacionalização desse princípio exige, contudo, a verificação de
pressupostos específicos: a irregularidade deve ser meramente formal, sem
comprometer a substância do ato; a finalidade do ato deve ter sido integralmente
alcançada; e não deve haver prejuízo para nenhuma das partes envolvidas. Esses
Documento eletrônico VDA51640744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:38:01
Código de Controle do Documento: 1664e290-f252-4945-b1f3-a7d4caed4f4b

requisitos funcionam como filtros que impedem a banalização das formas legais,
preservando sua função ordenadora sem sacrificar desnecessariamente direitos
substanciais.
Em situação similar à dos autos, a Terceira Turma, ao julgar o
afirmou que a aplicação do princípio da instrumentalidade das
REsp n. 1.807.228/RO,
formas aos embargos à execução deve ser cautelosa, mas não excessivamente
restritiva. Reconheceu que os erros procedimentais sanáveis não podem frustrar o
exercício do direito de defesa quando a manifestação de vontade da parte é inequívoca e
tempestiva, desde que a posterior regularização ocorra em prazo razoável e sem prejuízo
ao contraditório. Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO
DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO
EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o, DO
ERRO
ART. 914,
CPC/2015.
SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS
FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a
inadimplência no pagamento de cotas condominiais.
2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de
correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação
executiva, em inobservância ao que dispõe o
§ 1o, do
art. 914,
CPC/2015.
3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à
execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por
dependência aos autos da ação principal (demanda executiva).
4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do
novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os
argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos
- ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem
antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à
forma prescrita no
§ 1o, do
art. 914,
CPC/2015.
5. Ademais, convém salientar que o
do
preceitua que,
art. 277
CPC/2015
quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se,
realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
6. Recurso especial conhecido e não provido.
(
relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.807.228/RO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2019,
11/9/2019.
Tal entendimento harmoniza-se com a diretriz fundamental do
o do CPC,
art. 4
que consagra o direito das partes à solução integral do mérito em prazo razoável. A
jurisprudência desta Corte tem reconhecido que interpretações excessivamente
formalistas, que privilegiem aspectos meramente procedimentais em detrimento da
análise substancial das questões de direito material, contrariam o espírito do novo
Código de Processo Civil e frustram a finalidade essencial da função jurisdicional.
O embargado, embora tenha adotado procedimento formalmente irregular ao
protocolar simples petição nos autos da execução, em vez de distribuir ação autônoma,
Documento eletrônico VDA51640744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:38:01
Código de Controle do Documento: 1664e290-f252-4945-b1f3-a7d4caed4f4b

manifestou inequivocamente sua intenção de embargar a execução dentro do prazo legal
de quinze dias estabelecido pelo
do CPC. A petição inicial, protocolizada em 15
art. 915
de julho de 2020, cumpriu integralmente sua função essencial de comunicar aos
exequentes a oposição tempestiva e de interromper o curso da execução.
Considerando que a parte utilizou o instrumento processual adequado para
impugnar a execução e o fez tempestivamente, mostra-se apropriada a aplicação dos
princípios da instrumentalidade e da economia processual, permitindo-se a regularização
mediante posterior distribuição por dependência. A essência da manifestação defensiva
foi preservada, não havendo comprometimento dos direitos fundamentais envolvidos.
O equívoco procedimental verificado configura vício de natureza sanável,
especialmente quando examinado sob o prisma dos direitos constitucionais de defesa e
do princípio da efetividade processual. Os exequentes obtiveram conhecimento imediato
da resistência oferecida, sem experimentar prejuízo material algum decorrente da
irregularidade formal, enquanto a subsequente correção do procedimento atendeu
adequadamente às exigências legais sem afetar o contraditório.
O Tribunal de origem, ao caracterizar a conduta como "
" e
erro escusável
aplicar o princípio da instrumentalidade das formas, demonstrou perfeita sintonia com os
valores que informam o sistema processual vigente. A decisão revela equilíbrio adequado
entre o respeito às formas legais — que não foi desprezado, mas apenas
atenuado, diante das circunstâncias específicas do caso — e a necessidade de evitar
formalismos excessivos que comprometam a efetividade do processo.
Ademais, a natureza do erro verificado não se enquadra na categoria de "erro
" invocada pela parte recorrente. Trata-se, antes, de equívoco procedimental
grosseiro
compreensível, praticado por advogado no exercício regular de sua atividade profissional,
sem nenhuma intenção de burlar as regras processuais ou causar prejuízo à parte
contrária. A aplicação do
do CPC, longe de representar condescendência
art. 277
indevida com a irregularidade, constitui expressão legítima do princípio da
instrumentalidade das formas em sua acepção mais depurada.
Por tais razões, a solução adotada pelo Tribunal paulista preserva tanto a
autoridade da lei quanto a finalidade essencial do processo, promovendo a justa
composição do conflito sem sacrificar direitos fundamentais em benefício de exigências
meramente formais.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51640744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:38:01
Código de Controle do Documento: 1664e290-f252-4945-b1f3-a7d4caed4f4b

Documento eletrônico VDA51640744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:38:01
Código de Controle do Documento: 1664e290-f252-4945-b1f3-a7d4caed4f4b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2022/0233356-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.206.445 / SP
Números Origem: 10096955120208260004 1009695512020826000410660233820198260100
100969551202082600041066023382019826010011442019
10660233820198260100 11442019 20220000014972 20220000078361
22345827620218260000 2234582762021826000050000
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARIA LUIZA LEAL CHAVES RUSAFA
RECORRENTE
: RACHEL SCHIAVON RODRIGUES ROCHA
RECORRENTE
: RODRIGO CARLOS DA ROCHA
ADVOGADOS
: MURILO ZENA CRESPO - SP378254
RODRIGO CARLOS DA ROCHA (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS -
SP171097
RECORRIDO
: JOSE ROBERTO LAGE E SILVA
ADVOGADO
: MARLENE DE FÁTIMA QUINTINO TAVARES - SP151424
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Mandato
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) MURILO ZENA CRESPO, pela parte: RECORRENTE:RODRIGO CARLOS DA
ROCH
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C542524551089881<05230@
2022/0233356-7 - REsp 2206445
Documento eletrônico VDA51413561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 18:24:57
Código de Controle do Documento: 7DCF2F4A-4A5F-45EC-AE93-96CDB4D1F0EA